Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO CUMULADO DE COBRANÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS EM CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCMBENCIA. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA ENTRE AS PARTES.
1. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário.
2. O art. 80, V, do Código de Processo Civil, define como litigante de má-fé quem procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.
3. Na hipótese, a apresentação dos fatos constitutivos do direito e a formulação dos cálculos apresentados pela autora revelam a tentativa de alterar a verdade dos fatos, assim como pretensão contra texto expresso da lei. A aplicação de multa por litigância de má-fé encontra-se calcada em previsão normativa e deve ser prestigiada, de sorte a coibir a repetição de condutas processuais desleais.
4. A doutrina e jurisprudência, embora aceitem, de um modo geral, a previsão em cláusula contratual de fixação de honorários advocatícios (arts. 389, 395 e 404 do Código Civil), verificam as circunstância do caso concreto de modo a evitar situações abusivas. Considera-se, corretamente, que se trata de hipótese em que o credor estabelece honorários em seu interesse próprio a ser pago por outra parte. Os chamados honorários são pagos pelo devedor para que sejam realizada providências contrárias ao seu interesse.
5. A mesma preocupação ocorre no que concerne aos denominados honorários advocatícios extrajudiciais decorrentes do art. 62 da Lei 8.245/91. A experiência indica que, apesar do titulo, muitas vezes não existe qualquer trabalho de advogado, em face de cobrança extrajudicial de alugueis vencidos. Daí a necessidade de interpretação restritiva de modo a evitar enriquecimento sem causa do locador. Nessa linha, entende-se que os referido honorários são devidos apenas no caso de purgação da mora, quando haverá extinção do feito sem honorários de sucumbência.
6. A jurisprudência majoritária atual é no sentido de que, em caso de prosseguimento do feito, inexiste a obrigação de pagamento dos honorários, ainda que prevista também no contrato (art. 62 da Lei 8.245/91), pois haverá fixação de honorários de sucumbência. Precedentes.
7. A sentença deve observar, na hipótese, a sucumbência recíproca e proporcional.
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.